Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-67.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Perícia técnica que apurou inexistência de sequelas. Inocorrência de cerceamento de defesa. Sentença mantida. Recurso desprovido.